Tribunal: STF
Processo: HC 233071
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.273.551/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, por duas vezes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Verifica-se que o decreto de prisão preventiva fez imputação genérica, sem indicar os elementos necessários a manutenção da medida, o decreto mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida; e (b) caso o paciente estivesse cumprindo pena, este já teria direito a progressão de regime. Requer, assim, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a consignar: 



    […] a questão acerca da benesse da progressão de regime prisional não foi examinada nas instâncias ordinárias, mormente porque, sequer, foi formulado pedido de progressão junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 



    […]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior já apreciou e confirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva do ora requerente no julgamento do HC 806776/RJ, publicado em 9/3/2023. 



    Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente